Tribunal: TJDFT
Processo: 0723106-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento visando a reforma de r. sentença que, em procedimento de habilitação de crédito em recuperação judicial, julgou parcialmente procedentes os pedidos para quantificar e classificar créditos em favor da ora Recorrente (CONDOMINIO RESIDENCIAL EASY) e em favor do patrono que defendeu a causa que deu origem aos créditos, o dr. MARCO ANTÔNIO MEDEIROS E SILVA, qualificado nos autos principais. Foi promovida, na origem, a inclusão no polo ativo do referido advogado, dr. MARCO ANTÔNIO MEDEIROS E SILVA, em razão do pedido de inclusão de crédito no QGC a ele pertencente. Nesta instância, as razões do presente recurso referem-se, principalmente, a referido crédito reconhecido em favor do dr. Marco Antônio, porém ele não foi incluído no polo ativo do recurso, nem se comprovou a outorga de procuração para os advogados que o subscrevem. Portanto, para o saneamento da irregularidade, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Recorrente promova a inclusão do dr. MARCO ANTÔNIO MEDEIROS E SILVA no presente recurso e junte a procuração respectiva, sob pena de não conhecimento. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator